Tribunal: TJDFT
Processo: 0740157-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE DIRETOR FORMALMENTE VINCULADO À ENTIDADE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da associação agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de citação de diretor formalmente vinculado à pessoa jurídica no incidente de desconsideração da personalidade jurídica compromete o contraditório e a ampla defesa, ensejando a nulidade do ato processual e o retorno dos autos à origem para regularização da citação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto nos arts. 133 a 137 do CPC, é medida de caráter excepcional, cabível em todas as fases do processo, inclusive na execução, e exige a citação do sócio ou administrador para manifestação no prazo legal (art. 135 do CPC).
4. A ausência de citação de dirigente formalmente vinculado à entidade compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, configurando vício que contamina de nulidade eventual decisão de mérito, conforme os princípios do devido processo legal (art. 5o, LV, CF/1988).
5. Diante da omissão constatada, impõe-se o retorno dos autos à origem para a regular citação do diretor e reavaliação do pedido após a manifestação do citado, de modo a preservar as garantias processuais constitucionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de citação de diretor formalmente vinculado à pessoa jurídica no incidente de desconsideração da personalidade jurídica viola o contraditório e a ampla defesa. 2. A irregularidade na citação impõe a nulidade do ato processual e o retorno dos autos à origem para saneamento do vício, nos termos do art. 135 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 133, 134 e 135.